Tribunal: TJMT
Processo: 1025924-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025924-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS SALOMAO BESSA - CPF: 943.220.311-53 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor que busca a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado por concessionária de energia, bem como indenização por danos morais e temporais. A controvérsia decorre da cobrança de valores e inscrição em cadastro de inadimplentes, com fundamento em suposta irregularidade detectada em unidade consumidora, consistente em desvio de energia no ramal de entrada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança fundamentada em TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica ou entrega de laudo ao consumidor, em caso de desvio de energia no ramal de entrada;

(ii) saber se a lavratura do TOI e a posterior inscrição em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito gerador de dano moral ou temporal ao consumidor.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo lícita a cobrança de consumo não registrado desde que observadas as formalidades previstas na Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A irregularidade constatada consistiu em desvio de energia anterior ao medidor (ramal de entrada), não sendo exigível a realização de perícia técnica no equipamento, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

O TOI foi regularmente lavrado, com registro de evidências visuais e histórico de consumo, estando o procedimento em conformidade com os arts. 590 e 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
Ausente demonstração de vício procedimental relevante ou de inexistência da irregularidade, não há ilegalidade na inscrição em órgãos de proteção ao crédito.
Não configurado abuso de direito ou falha na prestação do serviço, é incabível a indenização por danos morais ou temporais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A lavratura de TOI por concessionária de energia elétrica em casos de desvio de energia no ramal de entrada, ainda que sem perícia técnica no medidor, é válida quando acompanhada de evidências materiais e observância das formalidades regulamentares. 2. Não há configuração de dano moral ou temporal na inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em TOI lavrado com base em desvio externo, regularmente documentado e não impugnado por prova idônea."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mateus Salomão Bessa em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito
que move contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante a a
usência de comprovação de ilícito de sua parte
, tendo a própria concessionária afirmado que o suposto desvio de energia teria ocorrido
antes do medidor
, cuja integridade foi mantida e não houve envio para perícia ou verificação técnica. Desta que houve v
iolação dos artigos 590 e seguintes da Resolução ANEEL 1.000/2021
, que exigem a adoção de diversas providências procedimentais para caracterização de irregularidade, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Menciona que houve a l
avratura irregular do TOI
, desprovido de contraditório, sem perícia técnica, sem comprovação da entrega da via ao consumidor e sem realização de medição fiscalizadora. Diante disso, assevera a c
aracterização do “dano temporal”
sofrido pelo consumidor, sob a perspectiva da
teoria do desvio produtivo
, em virtude do tempo despendido para solução administrativa da controvérsia.

Ao final, p
ostula reforma da sentença
para reconhecimento da inexistência do débito, com a consequente
indenização por danos morais
e
dano temporal autônomo
, sugerindo o montante atualizado de R$ 18.718,08 a título de compensação.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 144376708).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral e temporal, ajuizada por
Mateus Salomão Bessa
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, discorrendo que ao tentar realizar compras de forma parcelada, foi surpreendido com a negativa do crédito em razão de apontamento restritivo em seu nome junto aos cadastros de inadimplentes.

Após diligências pessoais, constatou que a origem da suposta dívida referia-se à emissão de faturas vinculadas a um
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, lavrado unilateralmente pela ré em 24 de janeiro de 2023, relativo à unidade consumidora n.o 6/3624024-0, cujo valor totaliza R$ 8.185,39, dividido em dois lançamentos distintos.

Sustenta que o referido TOI teria sido produzido em desacordo com as disposições da Resolução ANEEL no 1.000/2021, notadamente os artigos 590, 591 e 592, os quais disciplinam o procedimento técnico e formal a ser observado pelas concessionárias nos casos de apuração de irregularidades. Aponta que não houve comunicação formal sobre o procedimento, tampouco foram entregues cópias do TOI ou de qualquer laudo técnico que comprovasse a fraude imputada, razão pela qual entende ser indevida a inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

Argumenta, ainda, que não lhe foi assegurada a oportunidade de contraditório ou de acompanhamento técnico das diligências realizadas, o que violaria frontalmente seu direito à ampla defesa, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria. Alega que a mera existência de TOI, desacompanhado de outras provas robustas e periciais, não é suficiente para legitimar a cobrança de consumo supostamente irregular, invocando para tanto as Súmulas no 11 e 16 da ANEEL, além de diversos julgados dos tribunais pátrios.

Com base nesses fundamentos, pleiteia, em sede judicial, a declaração de inexigibilidade do débito, a retirada imediata de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00, e por dano temporal, com fulcro na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Após o trâmite processual, o d. Magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante a a
usência de comprovação de ilícito de sua parte
, tendo a própria concessionária afirmado que o suposto desvio de energia teria ocorrido
antes do medidor
, cuja integridade foi mantida e não houve envio para perícia ou verificação técnica. Desta que houve v
iolação dos artigos 590 e seguintes da Resolução ANEEL 1.000/2021
, que exigem a adoção de diversas providências procedimentais para caracterização de irregularidade, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Menciona que houve a l
avratura irregular do TOI
, desprovido de contraditório, sem perícia técnica, sem comprovação da entrega da via ao consumidor e sem realização de medição fiscalizadora. Diante disso, assevera a c
aracterização do “dano temporal”
sofrido pelo consumidor, sob a perspectiva da
teoria do desvio produtivo
, em virtude do tempo despendido para solução administrativa da controvérsia, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

O fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente previsto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, o qual consagra normas de ordem pública e de interesse social. Nessa perspectiva, devem ser rigorosamente observadas as disposições consumeristas, especialmente no que tange à proteção da parte hipossuficiente na relação jurídica, o consumidor, em face da evidente desigualdade técnica e informacional diante do fornecedor.

Nos moldes do artigo 14, caput, do CDC, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto aos danos causados por falhas na prestação do serviço, devendo-se observar, ainda, as obrigações previstas no artigo 22 do mesmo diploma legal, que impõem ao fornecedor o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e seguros.

No âmbito específico do setor elétrico, a legislação setorial e a regulação administrativa estabelecem regras precisas para a apuração de eventuais fraudes ou irregularidades nos sistemas de medição, com vistas à recuperação de consumo e à recomposição do faturamento.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que substituiu a antiga Resolução no 414/2010, disciplina, de forma minuciosa, os procedimentos que devem ser adotados pelas distribuidoras quando da constatação de indícios de irregularidade no consumo. Em especial, os artigos 590 e 591 da referida norma regulamentar estabelecem que, em havendo suspeita, é obrigatório à distribuidora formalizar a ocorrência por meio da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), observando requisitos técnicos e formais imprescindíveis à validade do ato administrativo e à garantia do contraditório ao consumidor, vejamos:

“
Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4o O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.
”

No caso em análise, é incontroverso que a irregularidade imputada ao consumidor decorre de suposto desvio de energia elétrica no ramal de entrada, ou seja, em ponto anterior ao medidor da unidade consumidora. Nessa hipótese, o consumo irregular não transita pelo equipamento de medição, razão pela qual a fraude se localizaria na infraestrutura externa ao medidor propriamente dito.

Diante desse cenário, mostra-se desnecessária e, portanto, irrelevante a realização de prova pericial sobre o aparelho medidor, uma vez que a alegada irregularidade não se vincula ao funcionamento do equipamento em si, porquanto através de intervenção física anterior ao ponto de aferição do consumo.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, tem consolidado entendimento no sentido de que, nos casos de desvio externo de energia, a exigência de perícia técnica sobre o medidor é afastada, por não guardar pertinência com a natureza da suposta fraude:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE
ENERGIA
ELÉTRICA (
DESVIO
DE
ENERGIA
NO
RAMAL
DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de
energia
adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de
desvio
de
energia
elétrica no
ramal
de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de
energia
realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada
”. (Rac n.

1000086-85.2022.8.11.0038, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.05.24)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESVIO
DE
ENERGIA
NO
RAMAL
DE ENTRADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE EXTERNA E VISÍVEL. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A decisão declarou inexigíveis as faturas de recuperação de consumo fundamentadas no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que constatou
desvio
de
energia
no
ramal
de entrada da unidade consumidora, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundamentada em Termos de Ocorrência e Inspeção que constatou
desvio
de
energia
no
ramal
de entrada, caracterizado por cabos conectados diretamente na rede elétrica, sem passagem pelo medidor; e (ii) verificar se a ausência de perícia técnica compromete a validade da constatação da irregularidade, considerando que não houve adulteração no aparelho medidor, mas sim
desvio
externo e visível da
energia
elétrica. III. Razões de decidir 3. A irregularidade constatada na unidade consumidora caracteriza-se como
desvio
de
energia
no
ramal
de entrada, mediante ligação direta dos cabos na rede elétrica, sem passagem pelo medidor, configurando impedimento ao registro correto do consumo, conforme documentado no TOI assinado pelo próprio consumidor. 4. A realização de perícia técnica mostra-se desnecessária quando a irregularidade decorre de
desvio
externo de
energia
por meio de cabeamentos, sem adulteração do aparelho medidor, sendo a evidência da fraude visível e adequadamente documentada através de fotografias, conforme previsto no art. 590, inciso II, da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL.
5. O procedimento administrativo foi conduzido em conformidade com a regulamentação da ANEEL, garantindo-se ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante entrega de cópia do TOI e posterior notificação sobre o procedimento de recuperação de consumo. 6. A concessionária agiu no exercício regular de direito ao realizar a inspeção, constatar a irregularidade e proceder à cobrança da recuperação de consumo, observando os critérios estabelecidos pela regulamentação da ANEEL, não configurando ato ilícito que justifique condenação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tese de julgamento: "1. Quando a irregularidade no fornecimento de
energia
elétrica caracteriza-se por
desvio
externo no
ramal
de entrada, mediante ligação direta na rede sem passagem pelo medidor, prescinde-se da realização de perícia técnica, sendo suficiente a documentação da irregularidade visível. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção emitido em conformidade com os procedimentos da ANEEL e enviado ao consumidor constitui prova válida da irregularidade, legitimando a cobrança de recuperação de consumo. 3. A atuação da concessionária em observância aos procedimentos regulamentares constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ensejador de danos morais
." (Rac n.

1037486-47.2022.8.11.0002, 5a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j.

19.11.2025)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como consequência do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025